Tribunal: TJDFT
Processo: 0737495-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Paciente com diagnóstico de parkinson. Internação domiciliar (home care). Negativa de cobertura. Recusa devida. Ausência de comprovação dos requisitos da tutela de urgência. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de obrigação de fazer de n. 0707479-76.2024.8.07.0006, indeferiu a tutela provisória de urgência com vistas à concessão do serviço de internação domiciliar (home care).
II. Questão em discussão
2. O cerne da presente controvérsia reside em verificar se o plano de saúde agravante tem a obrigação, no caso em análise, de custear o serviço de internação domiciliar (home care).
III. Razões de decidir
3. Os serviços de home care (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde.
4. O STJ, em julgado sobre o tema, decidiu que deve ser fornecimento o tratamento de home care desde que atendidas as seguintes condições: I) existência de condições estruturais na residência; II) a necessidade do atendimento ser real; III) prescrição do médico assistente; IV) solicitação da família V) anuência do paciente; VI) não haver afetação do equilíbrio do contrato, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar, por dia, supera o custo do atendimento em hospital.
5. Remanescem dúvidas quanto à atual gravidade do estado de saúde do paciente, bem como acerca da existência ou não de internação e alta hospitalar e quais seriam as efetivas necessidades do agravante na pretensa internação domiciliar.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________

Jurisprudência relevante citada: REsp 1662103/SP. Rel. Min. Nancy Andrighi. Terceira Turma. DJe 13/12/2018.